Tribunal: TJES
Processo: 5004486-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-33.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RECORRIDO: FELIPE GUARIENTO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004486-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECORRIDO: FELIPE GUARIENTO DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO. COBRANÇA DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE GUARIENTO DE SOUZA
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
aduzindo o requerente ter firmado a CCB nº 3611729872 com o requerido para financiamento do veículo JEEP/Renegade Flex STD 1.8 16V AT6. Destaca, no entanto, que foi imposta de forma abusiva a cobrança de registro de contrato (R$ 391,60), tarifa de cadastro (R$ 749,00) e acessórios/serviços (R$ 3.900,00). Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 7022949), o requerido sustenta que a parte autora apenas cumpriu seu dever contratual de adimplir o que fora pactuado, enquanto a cobrança traduz exercício regular de um direito, eis que está respaldada no contrato que prevê a possibilidade da cobrança.

A sentença (ID 7022964) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, decido julgar parcialmente procedentes os pedidos, para:

I - Declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de “Acessórios/Serviços”, bem como declarar a cobrança de valor excessivo quanto à tarifa de registro de contrato;

II - Condenar o banco réu a pagar à autora o valor de R$ 4.068,20 (Quatro mil, sessenta e oito reais e vinte centavos) a título de danos materiais (sendo R$3.900,00 sobre a tarifa de Acessórios/Serviços e R$168,20 referente ao valor pago em excesso quanto à tarifa de registro), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir da citação;

III - Condenar o réu a pagar R$4.000,00 (Quatro mil reais) à autora a título de indenização por danos morais, incidindo sobre este valor juros e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7022968), arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, ressalta ser indevida a restituição da tarifa de cadastro, registro do contrato e danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7022975), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, deixo de analisá-la, por se tratar de típica inovação recursal (fato não deduzido em defesa).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o requerido questiona tarifas da
CCB nº 3611729872, passo a analisá-las separadamente.

Tarifa de Registro do Contrato
: A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009.

O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, sua cobrança se torna abusiva quando suplanta o valor médio, cabendo a devolução do valor pago a maior (R$ 168,20).

Acessórios/Serviços
: Em momento algum está descrito no contrato anexado ao ID 7022935 o motivo de cobrança de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de acessórios/serviços. Assim, cabível a restituição do valor, conforme bem delineado pelo magistrado de piso, inclusive pelo fato de ferir o direito à informação previsto no art. 6º, III do CDC.

Por fim, no que se refere aos danos morais, divirjo do magistrado de piso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

Em tempo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso interposto pela parte autora (FELIPE GUARIENTO DE SOUZA), conforme ID 7942561. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência quanto o reconhecimento de abusividade da Tarifa de Registro de Contrato. No meu entendimento, tenho que o pedido de restituição do valor pago a título de tal rubrica não merece ser acolhido. Explico.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo pronunciou-se no sentido de reconhecer
“a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Desse modo, estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança. O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora parte autora, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Em relação a tarifa de registro do contrato, o STJ, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, verifiquei que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido (R$ 391,60 - ID 7022935 - pág. 06 - item 6 do quadro resumo).

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida.

Quanto as demais irresignações (dano moral e valor pago de “tarifa de Acessórios/Serviços”), registro que compartilho do mesmo entendimento de Vossa Excelência.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do Banco a pagar ao requerente/recorrido o valor desembolsado a título de tarifa de registro de contrato, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.